Tribunal: TJDFT
Processo: 0709319-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. MELHOR POSSE. AUTOR. SITUAÇÃO DE FATO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.196 DO CC. PROVA. VALORAÇÃO. INDENIZAÇÃO PELO USO DO BEM. SENTENÇA MANTIDA.
1. Uma vez que a situação não se amolda a qualquer hipótese das previstas nos incisos do parágrafo primeiro do art. 1.012, do CPC, impõe-se a observância da regra constante do caput do referido dispositivo legal, a dizer que a apelação terá efeito suspensivo, sendo, a rigor, desnecessário formular qualquer pedido nesse sentido, o que torna igualmente desnecessário qualquer pronunciamento judicial acerca da concessão de efeito suspensivo, com base no § 3o desse dispositivo legal. Logo, o recurso deve ser processado com efeito suspensivo ope legis.
2. A posse pode ser exercida de forma direta ou indireta, podendo ser defendida por meio dos interditos possessórios, dentre os quais se encontra a ação de reintegração de posse, caso o possuidor tenha o seu direito lesado. Apresentando-se mais de um possuidor, há que se perquirir quem possui a “melhor posse”, de acordo com os elementos probatórios constantes dos autos.
3. É lícito cobrar do ocupante de imóvel o preço pela ocupação ilegal do bem, a partir do prazo final concedido na notificação para desocupação, afastando-se eventual enriquecimento ilícito, nos termos do art. 884 do CC.
4. Apelação conhecida e não provida.